Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702334-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: LEANDRO DE MATOS FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interposto por LEANDRO DE MATOS FERREIRA, com base no art. 1.042 do CPC, contra o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. Com efeito, o dispositivo legal em que se ampara o agravante disciplina o recurso cabível “contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. O presente recurso (e qualquer outra modalidade de agravo) não se presta, portanto, a combater acórdão proferido por este tribunal, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP. Em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, permite o art. 89, III, do RITJDFT que o relator julgue monocraticamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 18:55:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator